Tribunal: TJES
Processo: 0030063-49.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030063-49.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória proposta pela Companhia Brasileira de Soluções de Marketing – CBSM, anulou decisão administrativa do PROCON e a multa aplicada à empresa, sob o fundamento de que não houve notificação válida para audiência de conciliação. A CBSM alegou que não foi notificada para a audiência, o que teria causado a aplicação indevida de multa administrativa de R$7.711,12. A sentença considerou violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a notificação foi enviada para endereço desatualizado da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida da CBSM para comparecimento à audiência administrativa no PROCON; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida enseja a nulidade da decisão administrativa e da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de notificação válida caracteriza cerceamento de defesa, visto que a notificação foi enviada para endereço desatualizado da empresa, apesar de ela ter informado alteração de endereço antes da reclamação do consumidor.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF/1988, deve ser garantido tanto no processo judicial quanto no administrativo, o que não ocorreu no caso em tela.

A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a ausência de notificação válida em processos administrativos conduz à nulidade das decisões e das penalidades aplicadas, em respeito ao devido processo legal.

A apresentação de recurso administrativo posterior pela empresa não afasta a nulidade do processo, pois o prejuízo advém da inobservância ao seu direito de defesa no momento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação válida no endereço atualizado da empresa para comparecimento à audiência de conciliação do PROCON configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e da multa aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0014416-78.2015.8.08.0347, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0040469-32.2014.8.08.0024, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 00
30063-49.2014.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES DE MARKETING - CBSM

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em
razão
da
sentença
proferida pelo

MM. Juiz
de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória, nos autos da
ação anulatória ajuizada

pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES DE MARKETING –

CBSM,
que
declarou a nulidade da
decisão administrativa e a multa dela derivada no bojo do
p
rocesso
a
dministrativo nº 3268/2013.

Em suas razões (f
ls.

368
/
373
)
defende que
o procedimento administrativo transcorreu de forma idônea e legítima, oportunizando aos litigantes administrativos todos os meios e recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que “
a prova de que a empresa apelada foi notificada acerca da audiência de conciliação designada pelo PROCON é que apresentou o recurso
” em razão da decisão administrativa.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a multa aplicada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

A autora ajuizou a presente demanda alegando não ter sido notificada para comparecer à audiência de conciliação administrativa, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$7.711,12, sem sua participação no procedimento.

Após
o
trâmite processual
sobreveio a sentença impugnada, que

anulou
a decisão proferida nos autos administrativos, bem como a multa arbitrada
,

sob o fundamento de que
n
ão houve notificação da recorrida
em seu endereço atualizado,
violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem delongas,
entendo ser
o caso de manutenção da sentença, porquanto alinhada ao entendimento deste
e.
Tribunal
de Justiça.

Conforme se depreende dos autos,
o
PROCON
municipal

encaminhou

a
notificação para comparecimento na aludida audiência para endereço desatualizado da requerente (fl.
82
), tendo em vista que a empresa comprovou a alteração do endereço perante arquivamento na Junta Comercial na data de
28/01/2013
(
fls
.
27/47
)
, ou seja, em data anterior à reclamação promovida pel
o
consumidor em
02/10/2013
(fl.
54
).

Assim, patente o cerceamento de defesa
no
âmbito administrativo,
visto que d
ita
intimação
em endereço incorreto

impossibilitou
a
recorrida

de tomar conhecimento da
audiência

designada pelo órgão de proteção ao consumidor
e,
via de consequência,
foi multada
por sua ausência
no ato.

Mister destacar que o
art. 5º, LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

Em situações semelhantes,
assim decidiu esse E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMADO – DECISÃO ADMINISTRATIVA NULA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nota-se, de fato, que a notificação quanto à decisão que impôs a multa administrativa foi expedida a endereço não declarado ao Fisco e recebida por terceiro estranho à lide e não preposto da embargante, já que conforme se pode notar dos atos constitutivos e da Ficha Cadastral expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, a embargante alterou o endereço de sua filial em assembleia realizada no dia 26/04/2010 e comunicando o fato às autoridades administrativas competentes em 07/04/2010, conforme IDs nºs 7231218/7231225.
2. Assim,
é patente o cerceamento de defesa da recorrida no âmbito administrativo, pois, como visto, não fora cientificada da decisão final no processo administrativo e, portanto, não teve a oportunidade de interpor recurso, para reverter a penalidade a ela imputada, ou de optar pelo imediato pagamento da multa.
3. Nesse sentido, embora o ente público
tenha razão ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sobretudo em vista do que dispõem o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional, o parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ. 4. Assim sendo, o ônus da prova da nulidade é do administrado, o qual, na presente hipótese, logrou êxito em se desincumbir demonstrando, de modo claro e inequívoco, a nulidade alegada. 5. Portanto,
a falta de intimação da decisão proferida no processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo.
Precedente TJES. In casu, o prejuíz
o é evidente, uma vez que a recorrida foi impossibilitada de interpor recurso e optar por realizar o imediato pagamento da multa. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Apelação Cível nº 0014416-78.2015.8.08.0347, Segunda Câmara Cível, relator desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA RECLAMADA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO PROCON MUNICIPAL E O ENDEREÇO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ENVIADO APÓS A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1) A parte ora Apelada ajuizou a ação anulatória alegando que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando sobre produto/serviço por ela fornecido e que, diante de tal contexto fático, foi instaurado o Processo Administrativo pelo Procon Municipal. A empresa autora narrou ainda que não foi notificada para comparecer à audiência de conciliação administrativa e ingressar no feito administrativo, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$ 35.647,69, sem sua participação no procedimento. Por conta disso, alegou que a decisão deveria ser anulada ante a ausência de sua notificação para integrar o procedimento administrativo. 2)
In casu, o princípio da ampla defesa e contraditório não foi respeitado, conforme dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a notificação expedida pelo Procon Municipal foi para endereço diverso do constante no próprio Documento de Arrecadação.
3) O Procon Municipal, a par de não ter localizado o endereço da agravante para notificá-la, pessoalmente ou por via postal, do teor do julgamento ocorrido em âmbito administrativo, não teve maiores percalços em encontrá-la, no endereço correto, para o envio do Documento de Arrecadação Municipal, a fim de que pagasse o valor fixado a título de multa. 4) Portanto, a inexistência de notificação para defesa, por sua vez, configura nulidade do procedimento administrativo e impõe, consequentemente, a desconstituição da multa aplicada. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
(TJES, Apelação Cível nº 0040469-32.2014.8.08.0024, Terceira Câmara Cível,
R
elator
a: D
esembargador
a
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em
23/02/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Esta Corte de Justiça tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do artigo 55 do CDC. 2)
Considerando que a intimação para comparecimento à audiência de conciliação perante o PROCON fora enviada a endereço diverso, tem-se nula a comunicação respectiva, configurada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3) É iterativa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a empresa não comparece à audiência de conciliação do PROCON, não é lícito aplicar imediatamente a multa, na medida em que se faz mister intimar o fornecedor para apresentar defesa em dez dias, sob pena de violação ao devido processo legal. 4) Recurso desprovido.
(
TJES, Apelação Cível nº 0037720-71.2016.8.08.0024,
Segunda
Câmara Cível,
R
elator
: D
esembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em
19
/
07/2024
).

Ressalto, por oportuno, que a
posterior
apresentação
de
recurso administrativo
não supre a nulidade ocorrida
naqueles autos,

eis
que o prejuízo da apelada advém da
própria inobservância ao seu direito de defesa.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença

para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.